Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Depoimento de policiais. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Tráfico privilegiado.

1 – Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.

2 - A apreensão - na residência dos acusados – de droga (meio quilo de cocaína), expressiva quantia em dinheiro e balança de precisão, somado ao depoimento dos policiais em juízo e aos diálogos interceptados no aparelho celular dos acusados, são provas suficientes de que eles tinham em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita.

3 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 – Não incide a atenuante da confissão espontânea se o agente não confessa, ainda que em parte ou extrajudicialmente, ter cometido o crime.

5 – Se o acusado é reincidente e com maus antecedentes, não preenche os requisitos para a diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

6 – Apelações providas em parte.